Tribunal: STF
Processo: ARE 1393096
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INFANTE PORTADOR DE ESTRABISMO DIVERGENTE CONCOMITANTE (CID H50.1). NECESSIDADE DE CIRURGIA CORRETIVA. COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PROCEDIMENTO PLEITEADO. FATOS CONSTITUTIVOS COMPROVADOS. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM FILA DE ESPERA POR 2 (DOIS) ANOS. DEVER DO ESTADO NA GARANTIA E PROVIMENTO DO DIREITO À SAÚDE DE FORMA EFICAZ. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 23, II, DA CF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 23, II; e 196 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 5-6):



    “Em síntese, o E. Supremo Tribunal Federal afirma que só há direito à dispensa judicial de medicamento quando estiver presente a ausência ou ineficácia da prestação administrativa (item “vi”). 



    Presente eventual direito, a parte deve demandar em face do ente federativo responsável pela prestação administrativa, mas pode incluir outro ente apenas com o intuito de aumentar sua garantia quanto ao cumprimento da decisão judicial (itens “ii” e “iii). 



    De todo modo, o ente federativo responsável pelo fornecimento administrativo do tratamento deve figurar no polo passivo da demanda e, caso não esteja, deve o órgão julgador incluí-lo, direcionando o cumprimento conforme a repartição de competência (item “iv”). 



    Por fim, deve a União figurar no polo passivo da demanda sempre que o tratamento pleiteado não estiver incluído nas políticas públicas, como, por exemplo, a ausência de previsão nos protocolos clínicos (item “v”). 



    No presente caso, a parte autora busca o fornecimento de tratamento de atribuição municipal. Ou seja, a demanda deve ser direcionada contra o município, por ser sua eventual atribuição administrativa de disponibilização do tratamento (item “iv”). 



    Desse modo, faz-se necessária a remessa dos autos à e. 4ª Turma recursal para que exerça o juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, e aplique os entendimentos vinculantes do E. STF.” 



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 3): 



    “Inexiste, portanto, razão à demora no fornecimento da cirurgia pleiteada, não havendo oque se falar em desrespeito à fila de espera para o procedimento pretendido e nem mesmo violação ao atendimento igualitário que deve reger o sistema público de saúde, posto que, conforme já fundamentado, é dever do Estado a prestação de saúde a todos de forma breve e ágil.



    Vale lembrar que a manutenção da saúde e integridade física do paciente são prioridades e, por se tratarem de direitos fundamentais, possuem aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal), sendo injustificável aguardar por anos para ter o seu devido acesso.



    Necessário destacar que o tratamento médico pleiteado se insere no rol dos deveres do Estado, em atenção à responsabilidade solidária dos entes federados.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, devendo-se levar em consideração o julgamento do RE 855.178-RG-ED (Tema 793, parte final) da sistemática da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente